Tribunal: TJSP
Processo: 2110021-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Inventário. Gratuidade judiciária indeferida à viúva meeira no curso da ação. Prova documental trazida aos autos insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Benefício que deve levar em consideração a capacidade econômica do espólio e não apenas a dos herdeiros. Na hipótese em apreço, o patrimônio objeto de partilha consistiu em, ao menos, 04 bens

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Inventário. Gratuidade judiciária indeferida à viúva meeira no curso da ação. Prova documental trazida aos autos insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Benefício que deve levar em consideração a capacidade econômica do espólio e não apenas a dos herdeiros. Na hipótese em apreço, o patrimônio objeto de partilha consistiu em, ao menos, 04 bens imóveis e alguns bens móveis. Anterior decisão que já deferiu o diferimento do recolhimento das custas. Decisão mantida. Recurso improvido.